Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-14.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012105-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), EUDES BARBOZA DA SILVA NETO - CPF: 041.701.751-07 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUDES BARBOZA DA SILVA NETO - CPF: 041.701.751-07 (PACIENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 012.433.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BONIFACIO NASCIMENTO DE BARROS - CPF: 011.953.821-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE JARDIM SANTOS - CPF: 062.172.411-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO PELO USO DE EXPLOSIVO, LATROCÍNIO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – OCULTAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO –
PRISÃO PREVENTIVA –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA E ABUSO DE AUTORIDADE (TORTURA) – MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ CONSTITUÍDAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESES NÃO CONHECIDAS –
2.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA
–
INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA –
REITERAÇÃO DELITIVA – EVIDENTE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3
.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –
4.

COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
5.
CAPITULAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 – ALTERAÇÃO - IMPERTINÊNCIA – ENQUADRAMENTO TÍPICO A SER CONFERIDO PELO
PARQUET
NA DENÚNCIA E CONFIRMADO, OU NÃO, NA SENTENÇA –
6.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM
DENEGADA

CONFORME
PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída, por isso não comporta dilação probatória à míngua de fase processual específica para tanto, em consequência, o debate sobre a inocência do paciente e a alegação de abuso de autoridade na prisão em flagrante, por exigirem alicerce em provas pré-constituídas, devem ser realizados no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.
Inexiste violação ao art. 312 do CPP, se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa, em que se notícia que integra o polo passivo de outras ações penais, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, inadmissível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para assegurar que o paciente não continue a delinquir;

4.
Nos termos da jurisprudência do STJ:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
. (HC n. 567.408/RJ).
Assim, constatado que o paciente que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ, impossível sua colocação em liberdade por receio de contaminação pelo COVID-19;

5.
C
ompete ao
Parquet
, como
dominis litis
, imputar ao paciente, na denúncia, a tipificação penal que entender a mais correta, sendo lícito à defesa dela discordar, no trâmite da ação penal respectiva, em momento oportuno, uma vez que a capitulação dada na denúncia não é definitiva e pode ser alterada quando da prolação da sentença (art. 383 CPP –
emendatio libelli
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Em síntese, o Impetrante afirma que
Eudes Barboza da Silva Neto
, custodiado desde 25.5.2020 por supostamente ter cometido os crimes de
Organização Criminosa Armada, Roubo Majorado Pelo Uso de Explosivo, Latrocínio Tentado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Porte E Posse Ilegal De Arma De Fogo De Uso Permitido, Ocultação Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
,

vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque:

1)
não existem elementos suficientes para apontar a
autoria delitiva
imputada ao Paciente;

2)
a maioria das
armas
encontradas
não
é de
sua propriedade
;

3)
a tipificação penal dada pela Autoridade Policial (art. 16, da Lei n. 10.826/03) não está correta pois,
in casu
, as armas apreendidas são de
uso permitido;

4)
houve
abuso de autoridade
posto que os policiais, além de invadirem residência particular, permaneceram com o paciente, durante cinco horas, submetendo-o à
tortura psíquica e física
;

5)

faz
jus
à
revogação
ou
substituição
da custódia preventiva por outra medida cautelar (art. 319, CPP);

6)
deve,
in casu
, ser observada a Recomendação 62, CNJ, para que o paciente seja colocado em
prisão domiciliar
, diante da atual condição em que se encontra o país (
pandemia – COVID 19
).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
, nos termos da decisão de ID
46265969.

As Informações judiciais foram anexadas sob o ID. 47401985.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, Id. 48550990, em que opina pela
denegação
da ordem, conforme se verifica do sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ROUBO MAJORADO PELO USO DE EXPLOSIVO, LATROCÍNIO (NA FORMA TENTADA), RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – OCULTAÇÃO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – TESES DE
NEGATIVA DE AUTORIA
, AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E
ABUSO DE AUTORIDADE
POR PARTE DOS POLICIAIS – NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
– VEDAÇÃO PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
–
NÃO CONHECIMENTO
– RELATÓRIO DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO VINCULA MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NEM O JUÍZO – EVENTUAIS
MÁCULAS NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL
– INQUÉRITO POLICIAL – NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA – PRECEDENTES DO STJ -
COVID-19
–
INEXISTÊNCIA DE CASO CONFIRMADO
NA UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE
NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PENAL
–
PACIENTE CONDENADO
E QUE RESPONDE
OUTRA AÇÃO PENAL
- MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA
– NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA - PARECER PELO
PARCIAL CONHECIMENTO
DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020